Tribunal: TJDFT
Processo: 0780402-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. APLICAÇÃO DA MULTA PACTUADA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial “para condenar o réu a pagar ao autor o valor principal de R$30.000,00, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA a partir do respectivo vencimento, bem como acrescido de juros de 1% ao mês desde o vencimento de cada parcela, conforme convencionado entre as partes, e acrescido de multa contratual de 5%, conforme redução promovida nesta oportunidade, na forma do art. 413 do Código Civil.
2. O fato relevante. O autor requereu o pagamento de R$33.321,60, referente ao contrato de confissão de dívida firmado entre as partes em 28/08/2024, acrescido da multa de 10%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A questão em discussão consiste no direito do autor/recorrente à aplicação na penalidade ajustada, correspondente a 10% sobre o valor inadimplido.
III.RAZÕES DE DECIDIR.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
5. Por força dos efeitos da revelia, restou incontroverso o inadimplemento contratual do réu (CPC, art. 374, III).
6. Segundo a cláusula terceira do termo contratual de confissão de dívida: “Em caso de atraso no pagamento, incidirão sobre o valor devido juros de 1% ao mês e multa de 10% sobre o valor da parcela em atraso”.
7. A aplicação de multa em caso de inadimplemento da obrigação tem natureza penal, prevista nos artigos 408 e 416 do Código Civil. No caso, a penalidade ajustada não é excessiva e não resulta no enriquecimento sem causa da parte beneficiada, de forma que é descabida a intervenção judicial para a redução de percentual livremente pactuado entre as partes, notadamente porque atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. No mesmo sentido: Acórdão 1724931, 0726309-76.2022.8.07.0001, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, j. 04/07/2023, publicado no DJE 14/07/2023; e Acórdão 1933469, 0709755-32.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 28/10/2024.
IV.DISPOSITIVO
8. Recurso provido para reconhecer o direito do autor à aplicação da multa contratual de 10%, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 374, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1724931, 0726309-76.2022.8.07.0001, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, j. 04/07/2023, publicado no DJE 14/07/2023; Acórdão 1933469, 0709755-32.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 28/10/2024.